Tribunal: TJDFT
Processo: 0720895-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720895-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE MARIA DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIENE MARIA DE ARAUJO contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0708716-79.2023.8.07.0007, em que contende com o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID 158726346): “A requerente é militar da reserva, possui plano de saúde, paga contribuição associativa facultativa e demonstra diversos débitos em conta corrente por meio de transações pix. Mesmo após diversos descontos facultativos em seu contracheque, ainda lhe restam mais de R$ 4.000,00 por mês. É evidente que tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Ressalto que a gratuidade serve para garantir o acesso à Justiça, já que não se trata de serviço gratuito, não se volta a afastar os riscos da sucumbência. INDEFIRO a gratuidade da justiça à requerente. Recolham-se as custas em 15 dias, sob pena de extinção. ANOTE-SE. Os pedidos deduzidos em sede de tutela de urgência são manifestamente incompatíveis com o rito do art. 104-A, do CDC e não são passíveis de cumulação. Portanto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência deduzidos pela requerente. Antes de prosseguir com o feito, com o apreço do pedido de instauração do processo de repactuação e de tutela de urgência, é necessário promover algumas diligências. Nos termos do Art. 54-A, § 1o do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. O Decreto 11.150/2022, por sua vez, estabelece o mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo no percentual de 25% do salário-mínimo. O art. 54-A, §3o, do CDC, determina que as disposições sobre superendividamento não se aplicam ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Assim, nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a requerente para, em 15 dias, se manifestar sobre seu interesse de agir, em face da disposição do art. 3o, do decreto 11.150/2022.”. Em seu agravo de instrumento, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no art. 1.019, I, combinado com o art. 995 do CPC, haja vista a necessidade de garantir à agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, pede a concessão da justiça gratuita à agravante. Afirma que a norma incerta no art. 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção da veracidade de insuficiência financeira do agravante, contudo o mesmo artigo em seu § 2o, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Afirma que o juízo a quo indeferiu de plano o requerimento de gratuidade determinando o imediato recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial. Argumenta que o agravante é Policial Militar e recebe: Renda bruta: R$ 9.784,70 e renda líquida: R$3.803,34, em virtude dos descontos dos 6 (seis) empréstimos consignados, descontos legais (conforme contracheque mês de maio). Afirma que a agravante não possui outra renda a não ser sua remuneração como militar; não possui bens e direitos; possui duas dependentes a saber, Ana Luiza de Araújo Santos e Maria Clara Araújo Rego, as quais residem com ela. A recorrente não possui plano de saúde, pois como militar contribui para a previdência especial designada por “contribuição pensão militar” eu lhe é descontada compulsoriamente mês a mês conforme folha anexa. Se pudesse, renunciaria a tal contribuição para utilizar o SUS. Contudo, não pode fazê-lo pois não é contribuinte facultativo, mas obrigatório por força do art. 35 da Lei Federal no 10.486/2002. Argumenta que o juízo a quo suscitou “diversas débitos em conta corrente por meio de transações pix”, contudo a documentação dá conta de que a filha mais velha da agravante, Kelly Cristina Araújo de Castro é quem faz as transferências para a conta da recorrente, e explicamos o porquê: a) Na verdade, a recorrente “empresta” sua conta corrente para que a filha, que é profissional liberal, e tem apenas uma conta poupança (comprovante anexo) e assim tem dificuldades em fazer pagamentos e movimentações que não são realizadas pela modalidade poupança; b) Dos valores transferidos por Kelly, a agravante imediatamente faz os pagamentos requeridos por sua filha, correspondente aos mesmos valores dos depósitos. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas, em que pede que o BRB se abstenha de descontar qualquer valor dos vencimentos líquidos creditados em favor da autora. Caso vossa Excelência não entenda na forma requerida no item acima, requer o deferimento de antecipação de tutela para determinar aos réus a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de descontos superiores a 30% na folha de pagamento e contracheque do autor, até decisão final de mérito. Pediu aos réus a abstenção de incluir o nome do autor em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins; a gratuidade de justiça em favor do autor, por sua manifesta hipossuficiência; a inversão do ônus da prova em favor do autor, pois existem provas que estão em poder dos requeridos e não cabe ao requerente fazer prova negativa do seu direito. Sustentou que, nos últimos anos necessitou lançar mão de diversas modalidades de empréstimos e que, inobstante o comprometimento da margem consignável do autor, comprovada pelos extratos das consignações, o banco BRB ainda desconta crédito consignável diretamente em conta corrente. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, a agravante é policial militar do Governo do Distrito Federal e, conforme contracheque do mês de março de 2023, aufere remuneração bruta de R$ 9.766,70 e, após descontos compulsórios e de diversos empréstimos consignados, a renda líquida é de R$ 4.376,26 (ID 158047309). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça perseguida, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator